Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706642-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU REU: QUEZIA ELAINE FERREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu com o objetivo de rescindir o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu afirma na petição inicial que a competência para processar e julgar o processo originário é da Justiça Federal. Pede a rescisão do julgado com base no art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil (id 69123491). A autora apresentou petição. Alega que a competência da Justiça Federal é absoluta para processar e julgar processos relacionados a instituições de ensino superior integrantes do sistema federal de ensino. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão do processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 até o julgamento final da presente ação rescisória (id 70297388). A autora apresentou nova petição. Afirma que o processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com a possibilidade de bloqueios em sua conta bancária. Reitera o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 705006353). É o relatório. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe: A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. A concessão de tutela provisória em ação rescisória está restrita a situações excepcionais. Estas situações devem estar bem caracterizadas para ensejar a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado. Confira-se a seguinte lição doutrinária: A tutela cautelar ou antecipatória só será concedida se ‘imprescindível’ para obtenção de uma tutela jurisdicional adequada e efetiva ao litigante (arts. 5.°, XXXV, CF, e 969, CPC). Do contrário, deve-se prestigiar a cognição exauriente em que lastreada decisão rescindenda.[1] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a concessão de tutela cautelar ou antecipatória em ação rescisória é medida excepcional que exige a plausibilidade do direito invocado e o risco de inutilidade do provimento final em caso de indeferimento do requerimento de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, sob pena de se relativizar indevidamente a autoridade da coisa julgada e transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.[2] Quezia Elaine Ferreira propôs ação de obrigação de fazer contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Informou que concluiu curso superior de pedagogia pela Faculdade AD1 – Unissaber em 14.12.2012 e seu diploma foi registrado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu. Narrou que a Faculdade AD1 – Unissaber foi descredenciada pelo Ministério da Educação. Alegou que foi aprovada em concurso público e exerce o cargo de pedagoga orientadora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a apresentação de diploma válido está pendente. Alegou que seu diploma foi cancelado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, fato que pode tornar nulo o seu ato de nomeação. O processo originário foi proposto em 4.3.2020. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Justiça Federal em 5.3.2020. A Justiça Federal decidiu que não tinha competência para analisar o processo e o devolveu para este Tribunal de Justiça em 11.3.2020. O Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia deu regular andamento ao processo. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu apresentou contestação e suscitou a incompetência da Justiça Comum. O requerimento foi indeferido. A sentença acolheu parcialmente os pedidos para condenar a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu a emitir o diploma de licenciatura em pedagogia a Quezia Elaine Ferreira, válido e registrado no Ministério da Educação. Ressaltou que a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu cumpriu a tutela provisória anteriormente deferida, de forma que a obrigação de fazer foi satisfeita. Condenou-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id 69123503). A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum em razão da preclusão temporal nos termos do art. 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil (id 69123506). O acórdão transitou em julgado em 6.2.2025 (id 69124966). A competência para processar e julgar o processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 é da Justiça Federal. Confira-se a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.154 do Supremo Tribunal Federal: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. A competência da Justiça Federal é absoluta e o art. 966, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que: A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Daniel Assumpção Amorim Neves esclarece que a ação rescisória é cabível ainda que a incompetência absoluta tenha sido arguida e resolvida no processo originário.[3] A probabilidade do direito e o risco de dano ao resultado útil do processo estão demonstrados. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão do processo n. 0704850-80.2020.8.07.0003 perante o Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 909. [2] AgInt nos EDcl na AR 6.570/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; AgInt na AR 6.475/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019; AgInt na AR 5.948/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/04/2019, DJe 16/04/2019. [3] In. Manual de Direito Processual Civil. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1.469.